Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702417-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEORGE MICHEL BATISTA DE OLIVEIRA REU: LUCAS AUGUSTO ATAIDES CAMARGO, SUELEM ATAIDES VARGAS CAMARGO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Jeorge Michel Batista de Oliveira para desconstituir a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais (processo no 0702281-73.2024.8.07.0001), julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça. 3. Intimado para comprovar a hipossuficiência financeira, o autor deixou o prazo transcorrer sem manifestação (certidão ID no 68798836). 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas somente aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. Devidamente intimado para comprovar, mediante a juntada de documentos atualizados, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, o autor deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 68773666). 15. Logo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recolhimento das custas processuais interferirá na sua subsistência ou de sua família, o que conduz ao indeferimento do benefício. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 11/12/2019, publicado no DJE de 24/1/2020. DISPOSITIVO 16. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 17. Intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas processuais e o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, sob pena de extinção. 18. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO